Tribunal: TJDFT
Processo: 0727951-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Processo : 0727951-58.2020.8.07.9000 DESPACHO Ao agravante para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, quanto à observância ao princípio da dialeticidade no agravo interno. Isso porque a decisão por esta via agravada versa sobre a inviabilidade de conhecimento do recurso sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição, uma vez que as matérias atinentes à prescrição, à ilegitimidade passiva e à aplicabilidade ou não do CDC não foram analisadas pelo juízo a quo. Ainda, porque a decisão dada na origem não determinou a inversão do ônus da prova, tendo apenas deferido a produção de prova pericial, não se sustentando, assim, o cabimento do agravo de instrumento com fundamento no art. 1.015, inc. XI, do CPC, também por não ser possível mitigar a taxatividade do rol, porquanto não verificada urgência que não permita aguardar o julgamento da questão em sede de apelação. Entretanto, no agravo interno, o Banco do Brasil limita-se a afirmar genericamente a existência dos requisitos autorizadores para concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, em nada rebatendo os argumentos desta relatoria para o não conhecimento do recurso. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 13 de novembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator